Tribunal: STF
Processo: ARE 1601748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA COMPOSIÇÃO DE FORÇA TAREFA PARA O MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS. MODALIDADE CONSENSUAL PREVISTA EXPRESSAMENTE NO EDITAL. ANUÊNCIA DO ÓRGÃO DE ORIGEM. NECESSIDADE. APELAÇÕES PROVIDAS
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelações interpostas pela UNIÃO e pela UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB contra sentença proferida pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que julgou procedente a presente ação, confirmando a tutela de urgência deferida, "para movimentar imediatamente o requerente, Plínio Nogueira Maciel Filho, conforme solicitação da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, Matrícula SIAPE nº. 1830131 na UNILAB, para compor força de trabalho, por tempo indeterminado, com fundamento no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021, Instrução Normativa nº 70, de 27 de setembro de 2022 e Portaria MGI nº 572, de 8 de março de 2023, conforme OFÍCIO SEI Nº. 77607/2023/MGI (0750933), com pagamento ao autor dos valores referentes à Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União (GIAPU)". Condenou, ainda, os promovidos no pagamento de verba honorária no percentual de 20% sobre o valor da causa, pro rata, na forma do art. 85, § 3°, I c/c §4º, III do CPC.
2. O autor é servidor público federal, lotado na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afrobrasileira-UNILAB e, nesta qualidade, se submeteu ao Processo Seletivo para Movimentação de Servidor Público Federal em maio de 2023, editado pela Secretaria de Coordenação Governança do Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério da Economia e objeto do Edital de Processo Seletivo nº. 145/2023 para o preenchimento de 100 vagas para os cargos em comissão de GIAPU - Gratificação de Incremento à Atividade de Administração do Patrimônio da União, para a movimentação de servidores para unidades da Secretaria do Patrimônio da União - SPU, tendo sido aprovado e convocado pelo órgão em 19/07/2023, quando foi solicitada a anuência do Chefe Imediato do servidor, porém, houve negativa do órgão de origem.
3. Entende o demandante que a negativa de anuência contrariou o artigo 93, §7º, da Lei 8.112/1990, o Decreto 10.835/2021 e a Portaria SEDGG/ME 8471/2022, segundo os quais a referida movimentação é irrecusável e não depende de anuência do órgão de origem do servidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se a necessidade de anuência do órgão de origem (UNILAB) para a movimentação do autor para compor força de trabalho na Secretaria do Patrimônio da União - SPU, em virtude do Edital nº 145/2023 do Ministério da Economia, por força do disposto no art. 13 do Decreto nº 10.835/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Acerca da matéria, dispõe o art. 93, §7º, da Lei 8.112/1990: "§ 7 ° O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos §§ 1 º e 2 º deste artigo".
6. O art. 13, do Decreto 10.835/2021, o qual dispõe sobre as cessões, as requisições e as alterações de exercício para composição da força de trabalho em que a administração pública federal, direta e indireta, seja parte, dispõe o seguinte: "Art. 13. A alteração de exercício para composição da força de trabalho é irrecusável e não depende da anuência prévia do órgão ou da entidade a que o agente público está vinculado".
7. Por sua vez, a Portaria nº 193/2018 que previa a movimentação de servidores públicos federais para atender à necessidade de órgãos públicos com carência de mão de obra foi revogada pela Portaria nº 282/2020, a qual substituiu aquela, aprimorando as regras para essa movimentação, dispondo que: "Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre as movimentações de servidores e empregados públicos federais para composição de força de trabalho na administração pública federal, direta e indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (...) Art. 2º (...) § 1º A movimentação de que trata esta Portaria: I - é irrecusável e não depende da anuência prévia do órgão ou entidade a que o servidor ou o empregado público federal está vinculado, nos termos do inciso II e do parágrafo único do art. 3º, salvo quando se tratar de empresa estatal não dependente de recursos do Tesouro Nacional para custeio da folha de pessoal ou custeio em geral; (...) Art. 3º O servidor ou empregado público federal poderá ser movimentado para compor força de trabalho mediante: I - indicação consensual entre órgãos e entidades; ou II - processo seletivo. (...) Art. 4º A indicação consensual, para fins desta Portaria, configura a escolha de candidatos quando há alinhamento entre os órgãos e entidades interessados, com anuência do servidor ou empregado público federal, mediante solicitação direta ao Ministério da Economia. Parágrafo único. A indicação de que trata o caput deverá contar com a autorização expressa do dirigente de gestão de pessoas dos órgãos ou entidades interessados. Art. 5º O processo seletivo, para fins desta Portaria, configura a sequência estruturada de ações e de procedimentos com vistas a selecionar candidatos para compor a força de trabalho nas unidades dos órgãos e entidades interessados. Parágrafo único. O processo seletivo de que trata o caput será realizado pelos órgãos e entidades interessados mediante divulgação do edital de seleção nos respectivos sítios eletrônicos e no portal único disponibilizado pelo Ministério da Economia".
8. Dessa forma, verifica-se que a movimentação para compor força de trabalho é o ato que determina a lotação ou o exercício de servidor ou empregado público federal em órgão ou entidade distinto daquele a que está vinculado, com o propósito de permitir mobilidade, desenvolvimento profissional e eficiência no planejamento da força de trabalho e pode acontecer mediante indicação consensual entre órgãos e entidades ou por processo seletivo.
9. Da leitura do Edital nº 145/2023, do Ministério da Economia (Id. 4058100.31910419), verifica-se que restou expressamente consignado que: (a) "Os(as) candidatos(as) que não pertencem ao quadro do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos deverão consultar a unidade de movimentação do respectivo Órgão de origem para verificar a legislação e políticas de movimentação específicas do seu cargo, carreira e Órgão, além de assegurar-se, previamente à participação no processo seletivo, quanto à possibilidade de movimentação ; (b) "Os candidatos externos ao Ministério serão movimentados nos termos do Decreto 10.835/2021, a Instrução Normativa nº 70/2022 e a Portaria SEDGG/ME nº 8.471/2022, que dispõe sobre a alteração de exercício de servidores e empregados públicos federais para composição da força de trabalho, na modalidade indicação consensual. A alteração de exercício para composição de força de trabalho supracitada não é aplicável aos candidatos internos. Para esses candidatos será aplicada a remoção ou alteração de exercício. Portanto, este edital possui regras distintas; (c) "a liberação da chefia imediata deve ser apresentada no momento da entrevista, conforme o formulário de autorização anexo a este edital. O não comparecimento à entrevista na data, na hora e no local definidos será considerado como desistência por parte do candidato, sendo ele automaticamente eliminado do processo seletivo".
10. Nesse diapasão, constata-se que a modalidade escolhida pelo Ministério da Economia para a mencionada movimentação para compor força de trabalho foi a "indicação consensual", a qual requer "autorização expressa do dirigente de gestão de pessoas dos órgãos ou entidades interessados".
11. Portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato da UNILAB que indeferiu o pedido de movimentação do autor para compor força de trabalho na Secretaria do Patrimônio da União do mencionado Ministério.
12. Precedente: PROCESSO: 08093503520234058200, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADORA FEDERAL CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 22/10/2024.
IV. DISPOSITIVO.
13. Apelações providas. Inversão do ônus da sucumbência.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, "caput" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente